Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-50.2024.8.11.0086
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004769-50.2024.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NELICE ANIZIA DA SILVA - CPF: 184.675.798-38 (RECORRENTE), DIEGO RAMOS ARLEO BARBOSA - CPF: 033.634.365-56 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), RODRIGO MARCOS BEDRAN - CPF: 056.640.226-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÁUDIO DE SUPOSTA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão de competência territorial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a alegação de que a contratação e a dívida questionadas são inexistentes, sendo impugnada a autenticidade da gravação apresentado pela ré.

3. A conclusão número 12 da 1° Turma Recursal/TJMT estabelece que a prova da contratação por telas sistêmicas e áudio necessita de perícia. As causas complexas, que exigem a necessidade de perícia para seu deslinde, ficam subtraídas do alcance dos juizados especiais. Sentença anulada.

III. Razões de decidir

4. A análise da autenticidade da gravação e da suposta contratação exige perícia espectograma, prova incompatível com o rito célere do Juizado Especial Cível.

5. A necessidade de produção de prova pericial configura complexidade da matéria, tornando o Juizado Especial incompetente para processar e julgar o feito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, em razão de competência territorial.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença para o fim de que seja declarada a inexistência dos débitos sub judice, bem como a parte ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em
contrarrazões a recorrida pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que a gravação juntada na página 16 da contestação, foi impugnada pelo autor, sob a alegação de que desconhece a mesma.

Diante desse cenário, não se pode afirmar com absoluta certeza que a contratação foi efetivamente realizada pelo recorrente, pois a elucidação dessa questão demanda exame técnico aprofundado, o que torna necessária a realização de perícia.

A necessidade de prova pericial incompatibiliza o feito com o rito célere do Juizado Especial Cível, pois caracteriza complexidade probatória.

No caso concreto, o autor nega a contratação e desconhece os descontos realizados
,
o que exige a realização de perícia técnica para análise do eventual contrato.

A impossibilidade de produção desse tipo de prova impõe o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

Nesse sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CIVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. APRESENTAÇÃO DE MÍDIA/GRAVAÇÃO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. FRAGILIDADE ALEGADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS DA RELAÇÃO COMERCIAL. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. ESPECTOGRAMA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. AMBOS OS RECURSOS PREJUDICADOS. 1- Havendo alegação de fraude em assinatura/áudio, indispensável a produção de prova técnica, tornando incompetente o juízo. 2- A ausência de conhecimento técnico em espectograma desautoriza o reconhecimento ou não da contratação por áudio. 3- A necessidade de perícia técnica só pode ser afastada, quando, além da semelhança da voz questionada com a original, estiverem dispostas outras provas que confirmem a relação jurídica. (N.U 1000536-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)”.

Portanto, a matéria fático-jurídica exposta no presente feito judicial demanda maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “caput” do artigo 3º da Lei 9.099/95, pois mencionado preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais. Confira-se:

“Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo”.

Logo, as causas que demandam a realização de prova pericial desbordam da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o rito e princípios norteadores deste sistema.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DE OFÍCIO
, reconheço a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de prova pericial, razão pela qual
julgo extinto o feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 51, II da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025